Tribunal: TJDFT
Processo: 0754141-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754141-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ECAP ENGENHARIA LTDA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Ecap Engenharia Ltda. em desfavor do Condomínio Residencial Le Jardin 01 em que buscada a rescisão da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, processo n. 0706769-10.2025.8.07.0010 (Id 252143785), que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora demandante ao reconhecer a legitimidade passiva do credor fiduciário para integrar o polo passivo da execução. Pugna pela rescisão da sentença porque diz ter sido manifestamente violada norma jurídica (arts. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/97 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil). Aduz que a natureza propter rem da dívida condominial não tem o condão de afastar o comando normativo que especifica o sujeito responsável pelo débito (o devedor fiduciante) antes do marco legal de imissão na posse ou consolidação da propriedade plena pelo credor fiduciário. Narra ter sido ajuizada ação de execução de título extrajudicial, autos n. 0706097-70.2023.8.07.0010, em desfavor dos devedores fiduciantes, Elaine de Almeida e Silva e Gilberto Rodrigues da Silva, para cobrar taxas condominiais inadimplidas entre julho de 2022 e abril de 2023. Conta que, após buscas patrimoniais infrutíferas, o condomínio, ora demandado, requereu a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Diz que o juízo da execução admitiu a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda, por entender que este figuraria, em tese, como responsável direto pela dívida condominial. Afirma ter oposto, na condição de credor fiduciário do bem, os embargos à execução n. 0706769-10.2025.8.07.0010, com pedido de efeito suspensivo, em que suscitou sua ilegitimidade passiva porque ausente a consolidação da propriedade e a imissão na posse do imóvel. Diz ter invocado os arts. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/97 e 1.368-B do Código Civil. Noticia o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento, em decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva nos autos do agravo de instrumento n. 0733454-84.2025.8.07.0000, da plausibilidade de sua tese.. Informa ter sido proferida a sentença rescindenda aos 3 dias do mês de outubro de 2025, com julgamento de improcedência dos pedidos que deduziu em embargos à execução. Argumenta ter o pronunciamento judicial ora combatido ignorado o texto expresso de lei federal, ao considerar que a relação jurídica da alienação fiduciária não poderia se sobrepor ao interesse da “coletividade dos condôminos”. Brada que o ônus da dívida condominial deve recair sobre o devedor fiduciante/possuidor, enquanto o credor fiduciário não for imitido na posse do bem, ainda que a dívida seja de natureza propter rem. Assevera que sua inclusão no polo passivo da execução e a consequente manutenção de sua responsabilidade pelos débitos condominiais viola frontalmente a legislação especial que regulamenta a matéria. Aponta erro na aplicação da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pela sentença rescindenda. Considera que o referido julgado permite a penhora do imóvel, porque a dívida persegue o bem (propter rem), mas não qualifica o credor fiduciário como devedor antes de imissão na posse. Cita julgados ao intento de corroborar sua tese. Reputa presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência com a imediata suspensão da ação de execução de título extrajudicial n. 0706097-70.2023.8.07.0010, até julgamento final da presente demanda. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1. O processamento da presente Ação Rescisória, devidamente instruída com os documentos obrigatórios, incluindo o comprovante do depósito prévio exigido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como o comprovante do depósito integral do valor total da execução a título de garantia. 2. A concessão LIMINAR da Tutela Provisória de Urgência, em sede de iudicium rescidens, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da r. Sentença rescindenda e, em consequência, de todos os atos executivos promovidos em desfavor da Autora, ECAP ENGENHARIA LTDA., nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0706097-70.2023.8.07.0010, até o final julgamento desta Ação Rescisória, em razão da manifesta probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 3. A citação da Requerida, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01, na pessoa de seu representante legal, no endereço indicado no preâmbulo desta peça, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Ao final, o acolhimento integral da pretensão aforada para, em JUÍZO RESCINDENTE (iudicium rescindens), desconstituir a r. Sentença (ID 252143785) proferida nos autos do Processo n.o 0706769-10.2025.8.07.0010, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, devido à manifesta violação do Art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/97, e do Art. 1.368- B do Código Civil. Após a rescisão, que seja proferido NOVO JULGAMENTO DA CAUSA (iudicium rescissorium), para: 1. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Autora, ECAP ENGENHARIA LTDA., e, por conseguinte, julgar procedentes os Embargos à Execução. 2. Excluir definitivamente a Autora da Execução de Título Extrajudicial n.o 0706097-70.2023.8.07.0010. 3. Condenar a Ré, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes a serem fixados em percentual não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Atribui à causa o valor de R$ 19.640,19 (dezenove mil e seiscentos e quarenta reais e dezenove centavos). Custas e depósito prévio devidamente recolhidos aos Ids 79292799 e 79448886- 79448884. É o relatório. Decido. Do juízo de admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC, que autoriza a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar manifestamente norma jurídica. No caso, é inequívoca a legitimidade das partes para figurar nos polos ativo e passivo da presente demanda rescisória. Observou, também, a autora o prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo sobre o pedido principal (Id 255131635 do processo n. 0706769-10.2025.8.07.0010). Quanto às demais condições de admissibilidade da ação rescisória manejada por Ecap Engenharia Ltda. em desfavor do Condomínio Residencial Le Jardin 01, para desconstituir a sentença rescindenda, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, processo n. 0706769-10.2025.8.07.0010, impõe-se o exame da causa de pedir deduzida, porque ela está circunscrita à situação taxativamente prevista no inciso V do artigo 966 do CPC. No caso, a despeito do louvável esforço argumentativo desenvolvido pela parte autora, não reúne a presente demanda condição para desconstituir o julgado com que não se conforma. A certeza do não cabimento da presente ação rescisória resulta do detido cotejo analítico dos argumentos apresentados pela parte autora e dos elementos informativos encontrados no processo vinculado à demanda proposta, notadamente os embargos à execução n. 0706769-10.2025.8.07.0010. De fato, o confronto da tese inicial com o julgado acima indicado em que proferida a sentença rescindenda, evidencia não ter havido violação manifesta ao sistema de normas jurídicas, seja para negar vigência a dispositivo legal, seja para deixar de aplicá-lo. Ausente, portanto, a base legal invocada de contrariedade à norma jurídica para ajuizamento da ação rescisória. Retomando a tese inicial, defende a pessoa jurídica autora ter cabimento a ação rescisória com supedâneo no art. 966, V, do CPC – violar manifestamente norma jurídica – por ter a sentença rescindenda imputado à ora demandante a responsabilidade pessoal por débitos condominiais que, “pelas regras da Lei n. 9.514/97 e conforme o alinhamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são ônus do devedor fiduciante antes da imissão na posse do bem pelo credor fiduciário.” Pois bem, a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, julgou improcedentes os embargos à execução no 0706769-10.2025.8.07.0010, refutando a tese aventada pela ora demandante de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução n. 0706097-70.2023.8.07.0010 - a qual visa à cobrança de taxas condominiais - e que é reiterada na presente ação rescisória. Amparou-se a sentença rescindenda em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao interpretar os arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, considerou se sobrepor o crédito condominial ao direito do credor fiduciário, porque este, na qualidade de proprietário sujeito a uma condição resolutiva, não pode deter mais prerrogativas que um proprietário pleno. Confira-se, a propósito, os fundamentos da sentença (Id 252143785 do processo n. 0706769-10.2025.8.07.0010): (...) A controvérsia reside em definir se a credora fiduciária, ora embargante, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução de débitos condominiais relativos à unidade imobiliária alienada fiduciariamente, antes da consolidação da propriedade em seu nome. As taxas condominiais possuem natureza jurídica propter rem, ou seja, vinculam-se à coisa, e não à pessoa, recaindo a responsabilidade pelo seu adimplemento sobre o proprietário da unidade imobiliária ou sobre o titular de um dos aspectos da propriedade, como a posse. Cediço que, em regra, compete prioritariamente ao devedor fiduciante, na condição de possuidor direto, a obrigação de arcar com as despesas condominiais. Contudo, a execução deve ser efetiva, visando à satisfação do crédito, que é essencial para a saúde financeira e a própria subsistência do condomínio. Contudo, no caso concreto, as pesquisas patrimoniais em relação ao devedor fiduciante restaram frustradas, conforme se observa nos autos da execução principal. Nesse contexto, limitar a penhora aos direitos aquisitivos do devedor revela-se medida de baixa liquidez e eficácia para a satisfação do crédito, uma vez que tais direitos representam mera expectativa, condicionada a eventual quitação integral de um financiamento de longo prazo, tornando a satisfação da dívida por esta via uma hipótese remota e incerta. A execução seria, na prática, inócua, postergando a solução para um futuro longínquo e eventual, enquanto os demais condôminos seriam obrigados a subsidiar as despesas da unidade inadimplente para garantir a manutenção dos serviços essenciais do condomínio. Como a dívida tem origem nas despesas de manutenção do próprio bem, prevalecem os interesses da coletividade dos condôminos sobre os da instituição financeira, a fim de viabilizar o funcionamento e a conservação do edifício. Assim, é válida a constrição judicial e a posterior venda da unidade geradora do débito, a despeito da alienação fiduciária sobre ela incidente. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, pacificou o entendimento no sentido de que o crédito condominial se sobrepõe ao direito do credor fiduciário, pois este, na qualidade de proprietário sujeito a uma condição resolutiva, não pode deter mais prerrogativas que um proprietário pleno. Ademais, a Corte Superior firmou que a relação jurídica estabelecida pela Lei no 9.514/1997 disciplina apenas as obrigações entre os contratantes (credor fiduciário e devedor fiduciante), não alcançando direitos de terceiros, como é o caso do condomínio embargado. In verbis: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a natureza propter rem da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a uma condição resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um proprietário pleno. 3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal, sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. 4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os respectivos contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o credor fiduciário. O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/5/2025.) Não se mostra razoável a preservação da garantia absoluta do credor fiduciário em detrimento da coletividade de condôminos e da própria manutenção da unidade condominial, assumindo uma injustificada situação de imunidade jurídica do crédito. Entendimento contrário implicaria o desequilíbrio econômico do condomínio, que se veria obrigado a subsidiar a conservação de um bem sem a devida contrapartida, enquanto não consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. O credor fiduciário não é um mero espectador, tampouco terceiro desinteressado, mas o titular de direito real de propriedade sobre o bem e a sua inércia frente ao acúmulo de dívidas propter rem comprometem a saúde financeira do condomínio e a própria conservação do imóvel, representando uma falha no cumprimento dos deveres associados à propriedade. A relação jurídica condominial pressupõe cooperação e comunhão de designíos na preservação do bem, de modo que a abstenção do credor fiduciário revela indisfarçável situação de enriquecimento sem causa e ofensa à função social da propriedade, ao tempo em que onera a coletividade pelas suas próprias responsabilidades. Portanto, o credor fiduciário detém legitimidade passiva para integrar o polo passivo da execução, sendo medida adequada e necessária para garantir a efetividade do processo, facultando-lhe quitar o débito condominial para preservar sua garantia, exercer o contraditório e, eventualmente, ajuizar ação regressiva em desfavor do devedor fiduciante. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução. (...) Pois bem, no caso vertente, observa-se que o magistrado analisou o conjunto normativo pertinente e adotou interpretação jurídica possível, fundada em leitura sistemática da legislação aplicável e amparada em recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, o que, de modo algum, configura patente ou frontal contrariedade ao texto legal. Outrossim, razão não assiste à parte autora ao apontar interpretação equivocada do precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pela sentença rescindenda. Isso porque, na ocasião do julgamento do REsp n. 2.100.103/PR, sustentou a Corte Superior que o fato de ser o credor fiduciário possuidor indireto da unidade condominial não subtrai sua condição essencial de proprietário do bem, com o que estaria também obrigado a participar das despesas condominiais, a exemplo dos demais proprietários-condôminos: (...) Sabe-se ter o crédito oriundo do rateio das despesas condominiais a natureza jurídica propter rem, conforme se extrai do art. 1.345 do Código Civil, acima transcrito. Por força dessa expressa disposição legal, os débitos dos condôminos para com o condomínio edilício acompanham sempre a coisa, de modo que são sempre, em última instância, de responsabilidade do titular do direito real correspondente à unidade condominial, transferindo-se essa responsabilidade para quem quer que suceda o titular nessa posição jurídica. Trata-se de responsabilidade decorrente da condição de titular da coisa, ou seja, de proprietário como gênero, abrangendo igualmente suas espécies, como a propriedade plena ou a resolúvel. Com isso, relativamente ao próprio condomínio-credor, dada a natureza propter rem das despesas condominiais, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002, haverá necessidade de se promover a citação, na ação de execução, também do credor fiduciário no aludido contrato para que venha integrar a lide, possibilitando a esse titular do direito previsto no contrato de alienação fiduciária quitar o débito condominial existente e, em ação regressiva, tentar obter do devedor fiduciante o retorno daqueles valores, podendo, inclusive, dar por rescindido o contrato de alienação fiduciária da coisa imóvel, por descumprimento da obrigação legal e contratual pelo devedor fiduciante. Mostra-se descabido e desnecessário, data venia, interpretar as normas legais invocadas de modo a cobrir-se o credor fiduciário de imunidade contra a dívida condominial, outorgando-lhe direitos maiores do que aqueles que tem qualquer outro proprietário-condômino. Quer dizer, o proprietário fiduciário não é um proprietário detentor de mais direitos do que outro proprietário comum de imóvel em condomínio edilício. As normas dos supratranscritos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, não constituem exceção à norma do art. 1.345 do CC/2002 e não impedem a compreensão acima. Essas disposições legais são reguladoras da relação jurídica espontânea e do respectivo contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel e apenas disciplinam essas relações entre esses contratantes, sem obrigar, prejudicar ou onerar terceiros não participantes dessa contratação voluntária. Assim, evidentemente, aquelas disposições legais e contratuais não prevalecem, não alcançam, nem prejudicam, nem se sobrepõem, a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso de um condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. (...) (REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/5/2025.) (grifos nossos) Desta feita, não destoa da razoabilidade o entendimento adotado pelo magistrado, o qual, interpretando as normas insculpidas nos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, concluiu serem elas disciplinadoras das relações entre os contratantes (credor fiduciário e devedor fiduciante), não alcançando direitos de terceiros, como é o caso do condomínio embargado, ora réu. Imperioso consignar que a violação manifesta de norma não ensejará o ingresso de ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação juridicamente plausível, ainda que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. Sobre o tema, oportuna a transcrição do Enunciado de Súmula 343/STF, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” De fato, o próprio julgado citado pela sentença rescindenda certifica a existência de controvérsia acerca da matéria. Veja-se: (...) A questão a ser equacionada cinge-se a saber se, diante da inadimplência do devedor fiduciante para com as despesas condominiais relativas ao imóvel financiado integrante de condomínio edilício, poderá o condomínio credor daquelas obrigações ditas propter rem, ao executar judicialmente o crédito, penhorar o próprio imóvel, levando-o posteriormente a praceamento para satisfação do crédito condominial, ou seria o imóvel impenhorável pelo fato de encontrar-se alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, integrando o patrimônio deste. Realmente, duas correntes antagônicas se formam em torno do tema, amparadas, cada qual, em robustas fundamentações condutoras de opostos resultados. As duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça incumbidas das matérias de direito privado chegam a divergentes conclusões. A Terceira Turma, nas oportunidades em que examinou o assunto, concluiu pela impossibilidade de penhorar-se o imóvel alienado fiduciariamente no caso de execução de créditos condominiais movida contra o fiduciante. (...) Sucede que, logo após, em 23 de maio de 2023, a Quarta Turma, por maioria, examinando a mesma questão jurídica também em sede de recurso especial (REsp 2.059.278 /SC), concluiu de forma inversa à dos precedentes da Terceira Turma. É o que se constata na seguinte ementa: "CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas ente os contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, se sobreleva ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito à uma condição resolutiva, não pode ser detentor de maiores direitos que o proprietário pleno. 3. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 4. Para tanto, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos, a qual depende do reconhecimento do dever do proprietário, perante o condomínio, de quitar o débito, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado à praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. 5. Recurso especial provido." (REsp 2.059.278/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, Relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023) (...) (REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/5/2025.) (grifos nossos) Destarte, como o próprio estatuto processual preceitua, a violação da norma deve ser evidente, clara, manifesta, de forma que determinada interpretação de preceito legal, por si só, não consubstancia base legal para ajuizamento da rescisória. Com efeito, destaco pertinentes lições doutrinárias: (...) Isso significa que a decisão judicial só pode violar a norma que resulta da interpretação. Não é por outro motivo que o art. 966, V do CPC de 2015 deixou de lado a ideia de violação a “literal disposição de lei” (art. 485, V,CPC/73) e fala em violação de “norma jurídica”. Uma decisão pode violar norma definida em precedente de Corte Suprema ou norma que deriva de texto legal que não suscita dúvida interpretativa. Quando há disputa ou controvérsia sobre a interpretação ou a respeito da norma que se deve extrair do texto só se pode pensar em ação rescisória após a Corte Suprema ter definido a norma válida ou a interpretação adequada. Antes disso há interpretação controvertida nos tribunais, de modo que não há racionalidade em sancionar a decisão que adotou um ou outro resultado – interpretação ou norma. (...) (Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 522). (...) V: 32. Violação manifesta a norma jurídica. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625- -PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.o.10.2013). (...) (Código de processo civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 16. ed. rev., atual. e ampl.. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2048). (grifos nossos) Destaco ainda julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em sede de ação rescisória ajuizada com base nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pedido de reintegração ao concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, sob o argumento de que houve erro de fato no reconhecimento de ausência de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), causado por falha no sistema eletrônico da banca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há plausibilidade jurídica no pedido rescisório fundado em erro de fato, à luz do art. 966, VIII, do CPC; (ii) há violação manifesta de norma jurídica a justificar a rescisão com base no inciso V do mesmo dispositivo; (iii) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois o fato indicado como ignorado foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial expresso no acórdão rescindendo, conforme demonstrado nos autos. 4. A pretensão rescisória está lastreada em tentativa de revaloração das provas, o que é vedado na via da ação rescisória, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A alegação de violação manifesta de norma jurídica não prospera, pois o acórdão rescindendo adotou interpretação juridicamente plausível das normas aplicáveis ao concurso público, notadamente no que tange às regras previstas no edital. 6. Inexistente a probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela provisória de urgência. 7. Ausência de similitude fática entre o caso concreto e a decisão paradigma invocada pelo agravante, impossibilitando alegação válida de ofensa ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A caracterização de erro de fato apto a ensejar ação rescisória pressupõe a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto no acórdão rescindendo." 2. "A violação manifesta de norma jurídica exige interpretação aberrante, teratológica ou claramente incompatível com o ordenamento, não configurada quando o julgado adota interpretação plausível." 3. "Ausente a plausibilidade do direito invocado, não se concede tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V e VIII; art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1766449, AR 0720927-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 19/10/2023. (Acórdão 2024382, 0717740-84.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. Ação rescisória admitida e respectivo pedido julgado improcedente. (Acórdão 1766449, 0720927- 08.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. ERRO DE FATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. PROVAS DOS AUTOS. MERA NOMENCLATURA DO CONTRATO. NOVO DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. [...] 8. Da alegação de violação aos arts. 610 e seguintes do Código Civil. 8.1. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. 8.2. [...] 10. Jurisprudência: “(....) 1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 2. [...] 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018). 11. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1658070, 0717278-69.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023) (grifos nossos) Com efeito, não se presta a ação rescisória fundada em violação literal de norma jurídica a corrigir eventual inconformismo com a interpretação conferida pelo julgador, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Não verifico, portanto, a alegada violação manifesta de norma jurídica. Identifico, sim, manifestação extemporânea e por via inadequada da parte autora, que inconformada está com a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no exercício regular da atividade hermenêutica, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora demandante. Entendo utilizar a autora a ação rescisória não para sanar vício de julgamento não evidenciado minimamente na hipótese de cabimento por ela indicada para veicular a pretensão desconstitutiva. O intento é o de fomentar nova discussão jurídica, com a substituição da interpretação judicial por aquela desejada pela parte, hipótese incompatível com a estreita via da ação rescisória. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre a questão: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 1154/STF. DISTINÇÃO. VÍCIOS RESCISÓRIOS INEXISTENTES. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, II, do CPC, sob a alegação de que o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese atrai a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1154/STF, a justificar o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo estadual e, por conseguinte, o cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, II, do CPC. III. Razões de decidir 3. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo enfrentaram expressamente a alegação de incompetência absoluta, rejeitando-a com base na distinção entre o caso concreto e o Tema 1154/STF. 4. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. 5. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual (CPC/2015 330 III c/c 968 3). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, II; 968, § 3o; 330, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1648812, 07158683920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022; Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. (Acórdão 2046001, 0713719-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) (grifos nossos) AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A pretensão deduzida na presente ação rescisória é de reexame de litígio acobertado pela coisa julgada, mediante repetição de dispositivos legais e constitucionais devidamente analisados da lide originária, e utilização da presente via como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da petição inicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1122134, 07042191920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ação rescisória, todavia, não se destina ao mister de reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída e impassível de reexame pela mera insatisfação da autora com o desfecho contrário ao seu interesse. Faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória, é de ser reconhecida a carência da ação movida pela autora, que, verdadeiramente, pretende ver reexaminadas as decisões proferidas nos autos dos embargos à execução, uma vez que amplamente desfavoráveis a seus interesses a sentença rescindenda. Pelo exposto, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno a autora no pagamento das custas, se houver. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Preclusa a presente decisão, certifique-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora